Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). INTERESSE. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. DESNECESSIDADE. INVERSÃO. ONUS DA PROVA. INOCORRENCIA.

1. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. No caso dos autos, o autor entende ter sofrido dano em razão de conduta que imputa à parte ré/agravante, pleiteando, assim, que ela seja condenada a indenizá-lo em razão dos prejuízos que alega ter suportado, sendo, portanto, evidente o seu interesse de agir.

2. Em demandas que dizem respeito a pedido de ressarcimento de valores vinculados a contas do PIS/PASEP, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge a partir da realização do saque dos valores contidos nas contas

3. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 1.1. Os limites objetivos dos autos de origem compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito.

4. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pelo BANCO DO BRASIL S/A, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. Precedentes.

5. Quanto à inversão do ônus da prova, falta interesse recursal da parte recorrente, porquanto a decisão recorrida acabou por não inverter o ônus da prova, e sim determinar a distribuição de tal ônus pelas regras ordinárias.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.